Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700200-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA FERREIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento imediato de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana). A agravante tem 25 anos de idade e foi diagnosticada com DOENÇA RENAL EM ESTÁGIO FINAL – CID: N18.0. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, a agravante foi incluída no sistema de regulação em 30/10/2023, possuindo classificação de risco amarelo-urgência, importando ressaltar que há 99 pacientes em classificação de risco vermelho e 97 pacientes na mesma classificação de risco, estando a agravante na 76a posição. A agravante está internada no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, onde recebe o tratamento dialítico. O relatório médico apresentado não indicou, concretamente, se o risco à vida indicado difere do risco inerente à doença e internação, comum a todos os pacientes que se encontram na mesma situação da agravante. Nesse contexto, não há elementos aptos para justificar que a agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação a justificar a preferência da agravante, em detrimento de pacientes classificados como mais graves, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006